Tribunal: TJPA
Processo: 0801697-06.2023.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801697-06.2023.8.14.0049

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA LOLA DA SILVA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito do Consumidor. Agravo Interno. Cartão de Crédito Consignado (RCM). Vício de Consentimento. Ausência de Informação Adequada. Pessoa Idosa e Hiper Vulnerabilidade. Prática Abusiva. Nulidade Contratual. Repetição do Indébito em Dobro. Dano Moral. Manutenção da Decisão Monocrática.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora, reformando sentença de improcedência proferida em demanda que versava sobre descontos indevidos em benefício previdenciário, oriundos de contratação de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à (i) validade da contratação de cartão de crédito consignado diante de possível vício de consentimento, em razão da ausência de informações claras; (ii) legitimidade da repetição em dobro dos valores descontados indevidamente; e (iii) caracterização do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida entre as partes, nos termos da Súmula 297 do STJ.

4. Inexistência de demonstração inequívoca de que a consumidora — pessoa idosa e aposentada — possuía conhecimento sobre a natureza do contrato, o qual se revelou mais oneroso que o empréstimo consignado tradicional.

5. A oferta de cartão de crédito consignado como se empréstimo fosse configura prática abusiva, violando os arts. 6º, III e IV, e 39, IV, do CDC.

6. Correta determinação de repetição do indébito em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo prescindível a prova de má-fé.

7. Descontos em benefício previdenciário caracterizam violação à dignidade do consumidor, justificando indenização por danos morais.

8. Inexistência de elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno
conhecido e improvido
.

Tese de julgamento:

“A contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara sobre sua natureza e efeitos financeiros viola o dever de informação, sobretudo quando dirigida a consumidor idoso e vulnerável, autorizando a declaração de nulidade do contrato, a repetição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.”

“A restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, prescinde de demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a existência de cobrança indevida.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e IV; 14; 39, IV; 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJPA, Ap. Cív. nº 8144748, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª TDP, j. 07.02.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
BANCO BMG S.A
nos autos do presente processo,

diante de seu inconformismo com o a decisão monocrática desta Relatora de ID 30751211, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação manejado por
MARIA LOLA DA SILVA
, reformando a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel.

Na origem, a parte autora sustentou a existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado cuja validade impugnou, alegando vício de consentimento, ausência de informações claras acerca da natureza do produto contratado e prática abusiva por parte da instituição financeira, sobretudo diante de sua condição de pessoa idosa e hiper vulnerável.

A sentença de primeiro grau reconheceu a existência da relação contratual, reputou válidos os documentos apresentados pelo banco e afastou a alegação de fraude ou irregularidade, julgando improcedentes os pedidos iniciais e condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Inconformada, a autora interpôs apelação, sustentando, em síntese, a nulidade da contratação por vício de consentimento, a violação ao dever de informação, a abusividade da modalidade de cartão de crédito consignado e a ocorrência de danos materiais e morais. A decisão monocrática recorrida acolheu as razões recursais, reconhecendo a nulidade da relação contratual, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e fixando indenização por danos morais, além de inverter os ônus sucumbenciais.

Contra esse decisum, o BANCO BMG S.A. interpôs agravo interno (ID 31299702), alegando, em apertada síntese, a regularidade da contratação, o cumprimento do dever de informação, a inexistência de vício de consentimento, bem como a ausência de ato ilícito e de dano moral indenizável, pugnando pela reforma da decisão monocrática para restabelecer a sentença de improcedência.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno, conforme ID 33585570, defendendo a manutenção integral da decisão monocrática, ao argumento de que restou caracterizada a prática abusiva e a violação ao dever de informação, não tendo o agravante se desincumbido do ônus de demonstrar a validade do negócio jurídico celebrado.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se à verificação da correção da decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora, reconhecendo a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado e condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Cumpre ressaltar que a decisão agravada partiu de premissa juridicamente adequada ao reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida entre as partes, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que impõe a observância dos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do dever de informação, bem como a aplicação do regime da responsabilidade objetiva previsto no art. 14 da legislação consumerista.

Nesse contexto, corretamente se assentou que a controvérsia não reside propriamente na inexistência do contrato, mas na validade do negócio jurídico celebrado, à luz da alegação de vício de consentimento decorrente da ausência de informações claras e adequadas acerca da natureza do produto contratado. A modalidade de cartão de crédito consignado, especialmente quando vinculada à reserva de margem consignável, apresenta complexidade e onerosidade superiores ao empréstimo consignado tradicional, exigindo da instituição financeira atuação ainda mais diligente no cumprimento do dever de informação.

A prova produzida nos autos, embora demonstre a formalização documental da contratação e o crédito de valores na conta da consumidora, não se mostrou suficiente para evidenciar que a agravada tinha plena ciência de que estava contratando um cartão de crédito consignado, com desconto apenas do valor mínimo da fatura e incidência contínua de encargos financeiros. Tal circunstância é particularmente relevante quando se considera o perfil da consumidora, pessoa idosa, aposentada, com renda limitada, o que evidencia sua hiper vulnerabilidade e reforça a necessidade de interpretação protetiva da relação jurídica.

A decisão monocrática, ao reconhecer a nulidade da contratação, alinhou-se ao entendimento consolidado desta Corte e de outros tribunais pátrios no sentido de que a oferta de cartão de crédito consignado como se empréstimo consignado fosse configura prática abusiva, por violar o dever de informação e induzir o consumidor em erro substancial quanto à natureza e aos efeitos econômicos do contrato, nos termos dos arts. 6º, incisos III e IV, e 39, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM). CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ASTREINTE FIXADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO ADEQUADA AOS PARÂMETROS DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA QUE ESTABELECEU A RESTITUIÇÃO SIMPLES. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. PROIBIÇÃO REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor. 2. Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor. 3. Dano moral configurado e (8144748, 8144748, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022- 02-07, publicado em 2022-02-15)

No que se refere à repetição do indébito, a decisão combatida aplicou corretamente o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ao reconhecer que os descontos realizados em benefício previdenciário, fundados em contrato declarado nulo por vício de consentimento, configuram cobrança indevida não justificável.

Nessas hipóteses, a restituição em dobro prescinde da demonstração de má-fé subjetiva do fornecedor, bastando a constatação de que a cobrança decorreu de falha na prestação do serviço, em consonância com a jurisprudência dominante.

De igual modo, quanto à indenização por danos morais, não se vislumbra qualquer descompasso com os parâmetros jurídicos aplicáveis. Os descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar ultrapassam o campo do mero aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera de dignidade da pessoa humana e gerando angústia e insegurança financeira, o que justifica a compensação por dano moral.

O quantum fixado na decisão monocrática mostra-se proporcional à gravidade da conduta, à extensão do dano e às condições das partes, atendendo simultaneamente às funções reparatória e pedagógica da indenização.

Por fim, não se identifica, nas razões do agravo interno, qualquer elemento novo capaz de afastar a conclusão de que a decisão vergastada examinou de forma adequada e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, com fundamentação coerente, alinhada ao ordenamento jurídico e à jurisprudência dominante.

Diante desse panorama, ausente vício ou desacerto a justificar a modificação do julgado, impõe-se a manutenção integral da decisão recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo in totum os termos da decisão monocrática vergastada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/03/2026